Tribunal: TJPA
Processo: 0801527-55.2022.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801527-55.2022.8.14.0021

APELANTE: JEFERSON PANTOJA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUGA DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em busca pessoal realizada sem fundada suspeita, alegando que a abordagem policial decorreu exclusivamente de denúncia anônima genérica e da fuga do acusado ao avistar a viatura, requerendo o reconhecimento da ilicitude da prova e a consequente absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a denúncia anônima genérica, associada à fuga do acusado ao avistar a guarnição policial, constitui fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal sem mandado judicial; e (ii) estabelecer se a ilicitude da busca pessoal contamina as provas dela derivadas, impondo a absolvição do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 244 do CPP exige a existência de fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos para autorizar a realização de busca pessoal sem mandado judicial.

4.

A denúncia anônima, por sua natureza apócrifa, não autoriza diretamente a restrição de direitos fundamentais, servindo apenas como ponto de partida para diligências preliminares destinadas à verificação da veracidade das informações.

5.

A fuga do indivíduo ao avistar a polícia não caracteriza, por si só, fundada suspeita, por constituir comportamento passível de múltiplas interpretações e insuficiente para justificar medida invasiva baseada em presunções subjetivas.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a validade de buscas pessoais fundamentadas exclusivamente em denúncias anônimas, impressões subjetivas, nervosismo, atitudes consideradas suspeitas ou fuga em local conhecido pela prática de crimes, por ausência do standard probatório exigido pelo art. 244 do CPP.

7.

A descoberta posterior de substância entorpecente não convalida abordagem inicialmente ilegal, pois a legalidade da busca deve ser aferida com base nos elementos existentes antes da intervenção policial.

8.

Reconhecida a ilicitude da busca pessoal, incide a teoria dos frutos da árvore envenenada, tornando inadmissíveis todas as provas dela derivadas, inclusive a apreensão dos entorpecentes, o auto de apreensão e o laudo toxicológico.

9.

Excluída a prova material do delito, a acusação permanece sem demonstração da existência do fato criminoso, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A busca pessoal sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos, concretos e previamente identificáveis.

2.

Denúncia anônima genérica e fuga do abordado, isoladamente ou em conjunto, não configuram justa causa suficiente para a realização de busca pessoal.

3.

A legalidade da busca deve ser aferida pelos elementos existentes antes da abordagem, sendo irrelevante a descoberta posterior de elementos incriminadores.

4.

A ilicitude da busca pessoal contamina as provas dela derivadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

5.

A exclusão da prova material obtida por meio ilícito impõe a absolvição por ausência de prova da existência do fato criminoso.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 157, § 1º, 244 e 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC nº 158.580/BA; STJ, AgRg no HC nº 746.027/SP, j. 18.10.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0009653-59.2019.8.14.0401, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal (ID 20530639) interposto por
JEFERSON PANTOJA FREITAS
, em face da r. sentença (ID 20530633) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, nos autos do Processo nº 0801527-55.2022.8.14.0021, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

A denúncia (ID 20530585) narra que, em 21 de dezembro de 2022, por volta das 15h30min, em Igarapé-Açu/PA, policiais militares, após receberem denúncias anônimas sobre indivíduos armados em uma área conhecida como ponto de tráfico, avistaram o apelante, que, ao notar a presença da viatura, empreendeu fuga e arremessou um frasco. Após a captura, os agentes localizaram o referido frasco, que continha
12 (doze) porções de "óxi", com peso total de 1,329g (um grama e trezentos e vinte e nove miligramas), e 01 (uma) porção de "maconha", com peso de 1,904g (um grama e novecentos e quatro miligramas)
.

A peça acusatória foi recebida em 29/05/2023 (ID 20530598). O réu apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (ID 20530596). Durante a audiência de instrução e julgamento, realizada em 13/09/2023 (ID 20530620), foram ouvidas as testemunhas arroladas e realizado o interrogatório do acusado, ocasião em que sua prisão preventiva foi revogada.

Após a apresentação de alegações finais pela acusação (ID 20530628) e pela defesa (ID 20530631), sobreveio a sentença condenatória, que fixou a pena em
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e
700 (setecentos) dias-multa
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, apresentando suas razões no ID 21029108. Pugna, em síntese: a) preliminarmente, pela nulidade das provas por ilicitude da busca pessoal, que alega ter sido realizada sem fundada suspeita; b) no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
; c) subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 24300596), o Ministério Público de 1º grau rebateu as teses defensivas e requereu o improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 27520818), manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo adequado à espécie, tempestivo e interposto por parte legítima. Desta forma,
conheço da apelação
e passo à análise de suas razões.

2. DA NULIDADE DA PROVA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL (ACOLHIMENTO)

A tese central da defesa, arguida como preliminar, mas que se confunde com o próprio mérito da causa, é a de que as provas que fundamentam a condenação são nulas, pois originadas de uma busca pessoal ilegal.

A tese merece acolhimento.

O ordenamento jurídico brasileiro, ao mesmo tempo em que confere às forças de segurança os instrumentos necessários para a repressão ao crime, estabelece limites claros para a atuação estatal, a fim de salvaguardar os direitos e garantias fundamentais do cidadão. Entre eles, destaca-se o direito à intimidade e à privacidade, que somente pode ser relativizado em hipóteses estritamente previstas em lei.

O art. 244 do Código de Processo Penal autoriza a busca pessoal sem mandado judicial, mas exige uma condição inafastável: a existência de
"fundada suspeita"
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de corpo de delito. A interpretação do que constitui "fundada suspeita" tem sido objeto de profundo debate e desenvolvimento na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que buscam estabelecer um padrão probatório mínimo para evitar a arbitrariedade.

No caso dos autos, a abordagem policial foi motivada por dois fatores: (i) uma denúncia anônima genérica sobre a ocorrência de crimes na localidade; e (ii) a fuga do apelante ao avistar a guarnição. Analisando esses elementos à luz da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se que eles, isoladamente ou em conjunto, são insuficientes para configurar a justa causa necessária para a medida invasiva.

A denúncia anônima, por sua natureza apócrifa, não pode, por si só, servir de fundamento para ações que restrinjam direitos fundamentais. Ela pode e deve instigar a atividade investigativa da polícia, mas não autoriza, de imediato, uma busca pessoal ou domiciliar. Seriam necessárias diligências preliminares para verificar a veracidade das informações, o que não ocorreu no presente caso.

O segundo fator – a fuga – também não é suficiente para, isoladamente, gerar a fundada suspeita. Embora possa causar estranheza, a reação de correr ao ver uma viatura policial pode ser motivada por inúmeros fatores, que vão desde o receio de uma abordagem truculenta até o simples medo, especialmente em comunidades periféricas. Atribuir a essa conduta, de forma automática, a presunção de prática de um crime é um exercício de subjetividade que não se coaduna com as exigências de um Estado Democrático de Direito.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do emblemático
RHC nº 158.580/BA
, estabeleceu um marco na matéria, assentando que:

Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP
(STJ - RHC: 158580 BA 2021/0403609-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022 RT vol . 1041 p. 443) – destaquei.

No mesmo sentido, ao analisar especificamente a combinação dos fatores presentes neste caso (local de tráfico e fuga), a mesma Corte decidiu:

No caso, verifica-se a inexistência de fundadas razões (justa causa) para a busca efetuada, haja vista que
a medida invasiva ocorreu apenas em razão de impressões subjetivas dos agentes policiais, apenas relacionadas ao fato de o paciente estar em local conhecido como ponto de comércio de provas e ter empreendido fuga ao avistar a viatura policial
, estando ausente a excepcionalidade da revista pessoal ocorrida em seguida. (STJ - AgRg no HC: 746027 SP, Data de Julgamento: 18/10/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, alinhando-se à orientação das Cortes Superiores, também já se manifestou sobre a invalidade de abordagens baseadas em critérios excessivamente subjetivos:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (...). PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL MOTIVADA POR "ATITUDE SUSPEITA". AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CRITÉRIO SUBJETIVO E GENÉRICO. ILICITUDE DA PROVA INICIAL. (...) ABSOLVIÇÃO (...). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A busca pessoal exige a existência de fundada suspeita, descrita de modo objetivo e concreto, não sendo suficiente a mera percepção de "nervosismo" ou "atitude suspeita" por parte dos agentes, por se tratar de critério dotado de excessiva subjetividade.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0009653-59.2019.8.14.0401 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 02/12/2025) – destaquei.

É crucial ressaltar que a descoberta do entorpecente, por ser posterior à abordagem ilegal, não tem o poder de convalidá-la. A legalidade da busca deve ser aferida com base nos elementos que os policiais possuíam
antes
da revista, e não por seu resultado. Admitir o contrário seria criar uma lógica perversa em que "os fins justificam os meios", endossando buscas exploratórias ilegais sempre que elas, por sorte, resultarem em uma apreensão.

Diante do exposto,
reconheço a ilicitude da busca pessoal
realizada no apelante, por ausência de fundada suspeita.

3. CONSEQUÊNCIAS DA ILICITUDE DA PROVA: DA NECESSÁRIA ABSOLVIÇÃO

Uma vez declarada a ilegalidade da busca pessoal, todas as provas que dela derivaram devem ser consideradas igualmente nulas, por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, positivada no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a apreensão das porções de
"óxi" (1,329g)
e
"maconha" (1,904g)
foi a consequência direta e imediata da busca ilegal. Sem a abordagem irregular, não haveria a descoberta do entorpecente. Portanto, a prova da materialidade do crime de tráfico de drogas está irremediavelmente contaminada pela ilicitude originária.

Excluindo-se dos autos a prova material do delito (o laudo toxicológico e o auto de apreensão), não restam elementos capazes de sustentar o decreto condenatório. A acusação fica desprovida de seu elemento mais essencial: a prova da existência do crime.

Nesse cenário, a absolvição do apelante é a única medida que se impõe, não por insuficiência de provas quanto à autoria, mas pela
ausência de prova da existência do fato
, nos termos do que dispõe o art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

4. DOSIMETRIA DA PENA

Reconhecida a nulidade das provas e decretada a absolvição do apelante, a análise da dosimetria da pena resta
prejudicada
.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em discordância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
acolher a preliminar de nulidade da busca pessoal
e, por conseguinte,
ABSOLVER
o réu
JEFERSON PANTOJA FREITAS
da imputação da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão da ilicitude da prova material.

Expeçam-se as comunicações de praxe.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026